Tribunal: TJPA
Processo: 0800340-74.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3533 - Falsidade ideológica
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800340-74.2022.8.14.0065

APELANTE: BOMFIN CAMPELO ALVES, ELTON DE CARVALHO CAMPELO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO RETROATIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus Bonfim Campelo Alves e Elton de Carvalho Campelo Vieira pelos crimes de uso de documento falso (art. 304 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), com imposição de penas de reclusão em regime inicial aberto e pagamento de dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade, no caso de Bonfim, por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de uso de documento falso imputado a Bonfim Campelo Alves;

(ii) saber se a denúncia era inepta por ausência de individualização das condutas;

(iii) saber se há insuficiência de provas a justificar a absolvição dos apelantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação ao crime de uso de documento falso imputado a Bonfim Campelo Alves, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; e 115 do Código Penal.

4. A denúncia descreveu com clareza e precisão os fatos imputados aos réus, observando os requisitos do art. 41 do CPP, não havendo nulidade.

5. A autoria e a materialidade dos crimes remanescentes foram confirmadas por meio de provas testemunhais e documentais, inclusive com apreensão de motocicletas adulteradas, documentos falsos e instrumentos utilizados na adulteração.

6. A jurisprudência admite a condenação por uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo com base em prova testemunhal e documental, ainda que ausente laudo pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação parcialmente provida apenas para declarar extinta, de ofício, a punibilidade de Bonfim Campelo Alves quanto ao crime do art. 304 do CP. No mais, recurso desprovido.

“Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com base na pena concretamente aplicada e nos marcos previstos no art. 110, §1º, do CP. 2. É válida a denúncia que, ainda que de forma concisa, descreve adequadamente os fatos e permite o exercício da ampla defesa. 3. A materialidade e a autoria nos crimes de adulteração de veículo e uso de documento falso podem ser comprovadas por meio de prova testemunhal e documental, sendo desnecessário o laudo pericial quando houver elementos suficientes nos autos.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; 115; 304; 311; CPP, art. 41.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, porém, de ofício reconheço a modalidade tentada do crime de roubo qualificado e redimensiono a pena corporal aplicada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

36ª sessão ordinária virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre o dia vinte e três do mês de outubro e dia três do mês de novembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de BONFIM CAMPELO ALVES e ELTON DE CARVALHO CAMPELO VIEIRA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, que os condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 304 (Uso de Documento Falso) e 311 (Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor), ambos do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

- BONFIM CAMPELO ALVES: 04 (quatro) anos de reclusão, inicialmente em regime aberto e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, conforme a determinação do artigo 44, §2º, do código penal brasileiro (cpb), a saber: prestação de serviço à comunidade (4h semanais durante o interstício de 06 meses) e final de semana limitado (de 22h da sexta-feira à 06h da segunda-feira) pelo período de 06 (seis) meses.

- ELTON DE CARVALHO CAMPELO: 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 18h45min, os denunciados BONFIM CAMPELO ALVES e ELTON DE CARVALHO CAMPELO VIEIRA foram presos em flagrante por policiais civis, após ter sido encontrado em poder dos mesmos, as motocicletas HONDA/CG 150 FAN ESI, COR VERMELHA e HONDA/CG 150 TITAN, COR PRETA com adulterações no número dos chassis e documentos falsificados, restando violado os bens jurídicos da administração da justiça e fé pública, tutelados pela norma.

Infere-se dos autos que no dia 03/02/2022, policiais militares apresentaram na delegacia de polícia civil, a motocicleta HONDA FAN, COR PRETA, PLACA: MXF-0725 e a motocicleta HONDA TITAN, COR PRETA, PLACA: QKC-8831, que continham visíveis sinais de adulteração nas numerações dos motores e chassis, estando em poder das mesmas, os nacionais Antonio Alves da Silva e Maiton Fernandes Silva, os quais declararam ter comprado as referidas motocicletas do denunciado Elton de Carvalho Campelo Vieira que veio do estado do Tocantins/TO para vender nesta cidade de Xinguara/PA.

No dia 05/02/2022, policiais civis que se encontravam de plantão, receberam uma denúncia anônima informando que os denunciados Elton de Carvalho Campelo Vieira vulgo “TOCANTINS” e Bonfim Campelo Alves, estavam hospedados no Hotel Hallys localizado às proximidades do terminal rodoviário desta cidade de Xinguara/PA, com duas motocicletas produtos de crime. De posse das informações, os policiais civis se deslocaram até o local, onde ao chegarem, ficaram aguardando a saída dos denunciados.

Logo em seguida, os denunciados Elton de Carvalho Campelo Vieira e Bonfim Campelo Alves saíram da recepção do hotel, oportunidade em que foram abordados pelos policiais civis, os quais constataram a veracidade das informações e realizaram uma vistoria nas motocicletas HONDA/CG 150 FAN ESI, COR VERMELHA e HONDA/CG 150 TITAN, COR PRETA, que estavam em poder dos denunciados.

Durante a vistoria, os policiais civis verificaram que as referidas motocicletas apresentavam visíveis sinais de adulteração na numeração do motor, bem como, os documentos apresentados das motocicletas também apresentavam visíveis sinais de serem falsificados, razões pelas quais, foi dada voz de prisão aos denunciados, sendo apresentados na delegacia juntamente com as motocicletas e documentos apreendidos, para a tomada das medidas legais.

Consta ainda dos autos, que foram encontrados em poder dos denunciados, vários tipos de ferramentas utilizadas pelos denunciados para adulterarem as numerações dos motores e dos chassis das motocicletas que vendiam nesta cidade, conforme auto de apresentação e apreensão de pag.06 de IPL em id 49769154 e imagens constantes em id 49561347. (...)”

Em suas razões recursais (ID 25351685), os Apelantes suscitam, preliminarmente, a inépcia da denúncia por ausência de individualização das condutas.

No mérito, a absolvição por ausência de provas da materialidade dos crimes de adulteração de sinal identificador e de uso de documentos falsos.

Em contrarrazões (ID 25351688), o Ministério Público de 1º grau, requereu o conhecimento e o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, alegando a preclusão da preliminar de inépcia e a suficiência das provas.

Nesta instância, o douto Procurador de Justiça, Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo conhecimento da preliminar de prescrição retroativa em favor do apelante BONFIM CAMPELO ALVES no que tange ao delito do art. 304 do CPB, e, no mérito, pelo improvimento do recurso dos apelantes.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Preliminares.

1.1. Da prescrição, ex officio, da pretensão punitiva retroativa do apelante BONFIM CAMPELO ALVES.

Conforme bem apontado pela Procuradoria de Justiça, verifico a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante BONFIM CAMPELO ALVES no tocante ao crime de Uso de Documento Falso (Art. 304 do CPB).

Ocorre que por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou ao apelante a pena 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 304 do CPB, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB, porém, ao tempo do crime o apelante era menor de 21 anos (id 25351513 – Pág. 19), portanto, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 25/02/2022 e que a sentença publicada em 14/11/2024, excedendo o prazo para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Desse modo, considerando que, na data da prolação da sentença, já havia transcorrido lapso temporal superior ao exigido para a consumação da prescrição, impõe-se o reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal, na forma da prescrição retroativa.

Portanto, denota-se que restou prescrita a pena aplicada a recorrente BONFIM CAMPELO ALVES quanto ao crime de Uso de Documento Falso (Art. 304 CPB).

Diante disso, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o apelante BONFIM CAMPELO ALVES, com relação ao delito de Uso de Documento Falso, com fulcro nos artigos 107, IV; 109, V; 110, § 1º; e 115, todos do Código Penal Brasileiro.

1.2. Da inépcia da denúncia.

Os apelantes requerem a nulidade da denúncia por inépcia, alegando que a peça acusatória não descreveu de forma clara e detalhada as ações específicas de cada réu (Bonfim e Elton), violando o Art. 41 do CPP.

Todavia, o argumento defensivo não merece prosperar.

Conforme dispõe o artigo 41 do CPP, a denúncia deve conter "a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas". Tal dispositivo indica o conteúdo positivo necessário para que a denúncia seja válida, pois a ausência de informações obrigatórias inviabiliza o exercício da ampla defesa pelo acusado.

In casu, o dominus litis, por entender presentes a prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, ofereceu denúncia em face do recorrente, com base nos elementos coletados na fase informativa, em obediência ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo os fatos típicos praticados, com todas as suas circunstâncias, com narrativa clara e congruente que permite perfeita compreensão das imputações, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, pois o acusado se defende dos fatos e não da tipificação feita pelo Ministério Público.

A denúncia atendeu aos requisitos do Art. 41 do CPP, pois narrou de forma lógica os fatos criminosos - a prisão em flagrante de ambos os acusados, em posse de duas motocicletas com sinais de adulteração e documentos falsificados, após denúncia de que estariam vendendo produtos de crime trazidos do Tocantins para Xinguara/PA. Colaciono:

“(...) Consta dos autos do incluso Inquérito Policial que, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta das 18h45min, os denunciados BONFIM CAMPELO ALVES e ELTON DE CARVALHO CAMPELO VIEIRA foram presos em flagrante por policiais civis, após ter sido encontrado em poder dos mesmos, as motocicletas HONDA/CG 150 FAN ESI, COR VERMELHA e HONDA/CG 150 TITAN, COR PRETA com adulterações no número dos chassis e documentos falsificados, restando violado os bens jurídicos da administração da justiça e fé pública, tutelados pela norma.

Infere-se dos autos que no dia 03/02/2022, policiais militares apresentaram na delegacia de polícia civil, a motocicleta HONDA FAN, COR PRETA, PLACA: MXF-0725 e a motocicleta HONDA TITAN, COR PRETA, PLACA: QKC-8831, que continham visíveis sinais de adulteração nas numerações dos motores e chassis, estando em poder das mesmas, os nacionais Antonio Alves da Silva e Maiton Fernandes Silva, os quais declararam ter comprado as referidas motocicletas do denunciado Elton de Carvalho Campelo Vieira que veio do estado do Tocantins/TO para vender nesta cidade de Xinguara/PA.

No dia 05/02/2022, policiais civis que se encontravam de plantão, receberam uma denúncia anônima informando que os denunciados Elton de Carvalho Campelo Vieira vulgo “TOCANTINS” e Bonfim Campelo Alves, estavam hospedados no Hotel Hallys localizado às proximidades do terminal rodoviário desta cidade de Xinguara/PA, com duas motocicletas produtos de crime. De posse das informações, os policiais civis se deslocaram até o local, onde ao chegarem, ficaram aguardando a saída dos denunciados.

Logo em seguida, os denunciados Elton de Carvalho Campelo Vieira e Bonfim Campelo Alves saíram da recepção do hotel, oportunidade em que foram abordados pelos policiais civis, os quais constataram a veracidade das informações e realizaram uma vistoria nas motocicletas HONDA/CG 150 FAN ESI, COR VERMELHA e HONDA/CG 150 TITAN, COR PRETA, que estavam em poder dos denunciados.

Durante a vistoria, os policiais civis verificaram que as referidas motocicletas apresentavam visíveis sinais de adulteração na numeração do motor, bem como, os documentos apresentados das motocicletas também apresentavam visíveis sinais de serem falsificados, razões pelas quais, foi dada voz de prisão aos denunciados, sendo apresentados na delegacia juntamente com as motocicletas e documentos apreendidos, para a tomada das medidas legais.

Consta ainda dos autos, que foram encontrados em poder dos denunciados, vários tipos de ferramentas utilizadas pelos denunciados para adulterarem as numerações dos motores e dos chassis das motocicletas que vendiam nesta cidade, conforme auto de apresentação e apreensão de pag.06 de IPL em id 49769154 e imagens constantes em id 49561347. (...)”

Com efeito, ao receber a denúncia, o Juiz sentenciante constatou que havia, na peça acusatória exordial, indícios de materialidade e de autoria suficientes a ensejar a instauração da presente ação penal, bem como que a denúncia havia narrado de maneira clara e objetiva os fatos criminosos e a conduta do denunciado, com todas as suas circunstâncias, nos moldes do art. 41 do CPP, possibilitando o pleno exercício do direito de defesa. Com isso, a denúncia apresentava narrativa congruente dos fatos, ainda que de maneira sucinta, destacando a conduta do réu, indicando em que consistiria a conduta ilícita por parte dele e, por conseguinte, o exercício pleno da ampla defesa, sendo suficiente para integrar a denúncia e sustentar a deflagração da ação penal.

Não há, portanto, que se falar em inexistência de fato típico e antijurídico da denúncia, posto que a conduta se encontra devidamente narrada, preenchendo os requisitos estabelecidos no art. 41 do CPP.

Assim, rejeito a preliminar suscitada, passando ao exame do mérito.

2. Do mérito.

2.1. Da absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição de ambos os apelantes dos crimes remanescentes (Art. 304 e Art. 311 do CPB) por alegada ausência de provas de materialidade e autoria.

Atenta ao acervo probatório carreado aos autos, tenho que razão não lhes assiste.

A sentença penal condenatória em apreço ampara-se em acervo probatório coeso, consistente e validamente produzido sob as garantias do contraditório e da ampla defesa, em estrita observância ao devido processo legal, sendo plenamente apto a demonstrar, de forma segura, tanto a materialidade delitiva quanto a autoria imputada aos recorrentes.

Cumpre assinalar que, no âmbito da jurisdição penal, não se exige prova plena ou demonstração absoluta da autoria delitiva, mas sim um lastro probatório suficientemente firme, dotado de coerência interna e convergência externa, capaz de formar no julgador um juízo de certeza moral — conceito este consolidado na doutrina processual penal como aquele que exclui dúvida razoável, embora não se confunda com certeza matemática. Tal orientação decorre da inteligência do art. 155 do Código de Processo Penal, segundo o qual o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, vedada a decisão com base exclusiva em elementos informativos colhidos na investigação.

Assim, desde que o conjunto probatório, analisado em sua totalidade, revele harmonia lógica e robustez persuasiva, é juridicamente possível e constitucionalmente legítima a prolação de decreto condenatório. E, no caso concreto, as provas constantes dos autos satisfazem esse patamar mínimo de certeza exigido para o reconhecimento da responsabilidade penal dos réus.

As provas da materialidade e a autoria do crime imputados aos recorrentes, restaram devidamente comprovadas no presente feito pelo Boletim de Ocorrências (ID 25351513 – Págs. 03/), o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 25351513 – Pág. 10), o Auto Pericial de Constatação de Falsificação de CLRV/CRV (ID 25351514 – Págs. 30/31), bem como pela palavra das testemunhas (transcrição da sentença condenatória):

A testemunha de acusação MAITON FERNANDES SILVA, em juízo, narrou que comprou uma motocicleta Fan 150, ano 2012, cor preta, tendo pago a quantia de R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), do acusado ELTON. O acusado lhe passou um recibo, o qual estava em nome de MARIA APARECIDA. Depois, ele vendeu essa motocicleta para ANTÔNIO. Na época, verificou o chassi da moto, mas não notou nenhuma alteração. ELTON trouxe a moto da cidade de Araguaína. Também não percebeu nenhuma alteração nos documentos dessa motocicleta. O documento não foi levado em cartório. Afirma que ficou com a motocicleta por 04 (quatro) meses.

A testemunha de acusação IPC PEDRO HENRIQUE VALENTINO COUTO, em juízo, informou que, por volta das 19h30/20h, receberam a informação de que haviam dois indivíduos no hotel Hallys, com motocicleta proveniente de crime. Eles se deslocaram para o hotel e realizaram a abordagem, tendo percebido que a motocicleta possuía sinal de adulteração no motor. Diante disso, levaram os acusados para Delegacia, sendo também encontrados alguns objetos apreendidos, que pareciam apetrechos usados para adulteração. No dia seguinte, a polícia militar apresentou duas motos que foram trazidas do Estado do Tocantins, as quais haviam sido adulteradas. Não recorda quais documentos foram apreendidos. Foi apurado que a venda desses veículos era realizada pelo whatsAAp.

A testemunha de acusação ANTÔNIO ALVES DA SILVA, em juízo, afirmou que c omprou uma motocicleta 150, ano 2015, tendo pago a quantia de R$6.500,00, do indivíduo conhecido por TOCANTINS. Ficou apenas 10 (dez) dias com a motocicleta, quando os policiais apreenderam e afirmaram que era veículo clonado. Recebeu os documentos do veículo, entretanto, os policiais relataram que era documento falso. Reconheceu o acusado ELTON como a pessoa que fez a negociação do veículo. O outro acusado (BONFIM), apenas foi no dia da entrega. Quando comprou o veículo, o acusado disse que possuía o documento da motocicleta, mas não tinha contato com a proprietária do veículo. Assim, combinaram que quando este encontrasse a proprietária realizariam a transferência.

A testemunha de acusação IPC IGOR TAVARES PAMPLONA, em juízo, informou que o Delgado Orimaldo tinha informação de que o acusado estava trazendo motos do Estado do Tocantins adulteradas. Diante disso, realizam diligência no hotel em que os acusados estavam hospedados e encontraram uma motocicleta Fan, de cor preta, alguns objetos de oficina e alguns documentos. Eles já traziam as motocicletas adulteradas e repassavam para uma pessoa em Xinguara-PA. Os dois acusados estavam hospedados no hotel.

A testemunha de acusação IPC SILVIO ANDRÉ PEREIRA DOURADO, em juízo, informou que havia muitas apreensões de veículos adulterados, inclusive com os documentos também adulterados. Uma das pessoas que teve o veículo apreendido relatou que quem estava trazendo esses veículos eram duas pessoas, sendo que uma delas era conhecida por TOCANTINS. Também obtiveram a informação de que dois indivíduos estavam hospedados no hotel Hallys, com motocicletas adulteradas. Assim, o Delegado determinou que se diligenciassem para o hotel e ficassem de campana. Eles aguardaram os acusados e constataram que eles estavam com duas motocicletas adulteradas, com documentos falsificados e algumas chaves que possivelmente eram utilizadas na adulteração dos veículos. Recorda que os acusados relataram que algumas pessoas no Estado do Tocantins realizaram a adulteração e eles traziam os veículos. f) Em seu interrogatório, o acusado ELTON DE CARVALHO CAMPELO VIEIRA, vulgo “TOCANTINS” nega a autoria delitiva. Relata que não tinha conhecimento que os veículos eram adulterados, pois havia realizado um negócio com uma pessoa por nome de Elter, tendo trocado um lote por 04 (quatro) motocicletas e um veículo GOL. Assim, trouxe duas motos para Xinguara e vendeu as outras no Tocantins. Afirma que ainda verificou no DETRAN e apenas uma das motocicletas estava com impostos atrasados. Pontuou ainda, que não tinha conhecimento que os documentos eram falsificados. As ferramentas encontradas eram apenas chaves para retirar as rodas da moto, uma bombinha para encher pneu e câmara de ar.

Em seu interrogatório, o acusado BONFIM CAMPELO ALVES nega a autoria delitiva. Relata que veio para este município apenas para deixar as motocicletas. Não sabia de nenhuma irregularidade dos veículos.

Observa-se que os depoimentos colhidos e os documentos juntados ao processo foram devidamente apreciados, não restando dúvidas quanto à prática da conduta imputada aos apelantes na peça acusatória.

Portanto, o conjunto probatório é harmônico e convergente, demonstrando, para além de qualquer dúvida razoável, a participação dos apelantes nos crimes de documento falso e adulteração de veículo automotor.

Contudo, entendo que a argumentação trazida pelas defesas permaneceu isolada nos autos, revelando-se, a meu juízo, inadequada para infirmar o relato das testemunhas e os elementos probatórios reunidos aos autos, tampouco justificar a absolvição dos recorrentes quanto aos crimes que lhes é atribuído na peça acusatória.

Outrossim, verifica-se o Laudo acostado aos autos e que a defesa menciona, claramente se trata de juntada equivocada, uma vez que nenhum dos dados ali informados faz referência as motocicletas e documentos adulterados.

No presente caso, observei que a sentença faz breve referência ao Laudo juntado, contudo o Magistrado a quo fundamentou a condenação baseado nas provas produzidas em juízo, entendendo que foram suficientes para a condenação.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é irrelevante o fato de a adulteração do veículo ter sido realizada diretamente pelo próprio agente flagrado na posse do bem.

“A autoria do crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor restou demonstrada pelo uso de veículo clonado para transporte da droga, sendo irrelevante que o réu não tenha realizado diretamente a adulteração, já que foi beneficiário direto do ilícito, conforme entendimento consolidado nos Tribunais Superiores.” (AREsp n. 2.771.478/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Quanto ao uso de documento falso, ao se debruçar sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a ausência de prova pericial pode ser suprida por outros meios de prova constantes nos autos. Confira-se:

“Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes.” (AgRg no AREsp n. 1.548.291/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 20/4/2020).

Destarte, a pretensão absolutória lastreada na suposta ausência de provas não se revela viável diante do conjunto de elementos que se apresenta coeso e suficiente à formação do juízo condenatório.

Dessa maneira, não há reparos a serem efetuados à r. sentença condenatória, a qual deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, motivo pelo qual julgo desprovido o recurso neste ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso, e no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso dos réus, contudo, decreto ex officio a extinção da punibilidade pela ocorrência da prescrição quanto ao crime do art. 304 do CPB apenas em relação ao réu BONFIM CAMPELO, mantendo in totum as demais cominações da sentença penal condenatória exarada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Xinguara/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de outubro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/11/2025